Tribunal: TJPA
Processo: 0814234-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814234-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Lojas Visão, Comércio de Artigos de Vestuário e Magazine Ltda., contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal, na qual a agravante alegava a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e sua ilegitimidade como executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio adequado para impugnar a validade das CDAs diante da suposta ausência de fundamentação jurídica adequada; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento poderia ser proferida com fundamento no art. 932, IV, "a", do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e que não demandem dilação probatória, conforme estabelece a Súmula 393 do STJ.

A alegação de nulidade das CDAs por ausência de fundamentação jurídica adequada exige produção de provas, tornando a matéria própria para embargos à execução, e não para exceção de pré-executividade.

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso contrário a súmula do STJ, conforme autoriza o art. 932, IV, "a", do CPC.

A decisão monocrática recorrida seguiu entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

A alegação de nulidade da CDA por suposta ausência de fundamentação jurídica adequada exige produção de provas, devendo ser arguida por meio de embargos à execução.

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso contrário à súmula do STJ, nos termos do art. 932, IV, "a", do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, IV, "a"; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814234-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
LOJAS VISÃO, COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E MAGAZINE LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 22115175)

interposto por
LOJAS VISÃO, COMÉRCIO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E MAGAZINE LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 21380697 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão recorrida que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, eis que a matéria discutida no presente caso é própria dos embargos à execução e somente através deles deverá ser arguida tal matéria, pois demanda dilação probatória.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, nota-se que houve o julgamento monocrático do mérito. Contudo, este somente é admitido nas hipóteses do art. 932 do Código de Processo Civil e nos do art. 133 do Provimento Interno do Tribunal de Justiça do Pará, inaplicáveis ao caso em tela. Ainda, foi utilizado como fundamentação jurídica o r. julgado do Agravo de Instrumento nº 50899900420238217000, de Relatoria da D. Desembargadora Marilene Bonzanini julgado em 21/07/2023, que trata somente de uma das matérias abordadas no Agravo de Instrumento (redirecionamento da Execução Fiscal).

Afirma que, Na Exceção de Pré-Executividade foi arguida a ausência de regular fundamentação jurídica da cobrança, visto que constou nas CDAs os artigos 12, 15 e 52 da Lei nº. 6.182/98, que dispõem sobre os procedimentos a serem seguidos pela administração pública no lançamento e inscrição do tributo em dívida ativa. Ou seja, a “fundamentação jurídica” do suposto débito foi totalmente dissonante às questões materiais do tributo. Esperava-se que o fundamento da “dívida” fosse a legislação de regência do imposto e, não, as normas que a administração pública deve seguir para promover seus lançamentos tributários e inscrevê-los em situação ativa.

Fundamenta que, por outro viés, destaca-se a irregularidade da “causa de pedir” (outro elemento da Ação), visto que para o Estado do Pará ingressar em juízo e perquirir o pagamento de seu suposto crédito tributário, teria que ter indicado a correta fundamentação jurídica do seu “direito”. A ausência e/ou irregularidades do “interesse de agir” e da “causa de pedir”, condições da ação, ensejam na extinção da Execução Fiscal de origem.

Sustenta que, diante do fato de que a CDA carece de certeza, na medida que o título executivo extrajudicial não evidencia a obrigação e a ausência deste requisito torna nulo o título, não há necessidade de dilação probatória neste sentido.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 22718186), na ocasião o Agravado expõe que, que o excipiente, ora agravante, utilizou-se da exceção de pré-executividade, sem garantia de juízo, com objetivo de atacar a legitimidade do crédito tributário, com alegação de possível nulidade da CDA e nulidade do Lançamento fiscal, porém, NÃO TROUXE NENHUMA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE TAIS NULIDADES.

Argumenta que, no presente caso, não há dúvida, que o devedor excipiente/Agravante, escolheu a via errada, pois ao usar a exceção de pré-executividade, o devedor só poderá questionar a cobrança, quando se tratar de matéria relacionada a pressupostos processuais ou condições da ação, ou seja, matérias cognoscíveis de ofício, sem necessidade de dilação probatória, no caso haverá necessidade de dilação probatória para excipiente comprovar o alegado, e isso não é permitido pela exceção de pré-executividade.

Elenca que, o STJ aprovou a Súmula n º 393, que confirma o caráter estreito processual da objeção de pré-executividade, conforme enunciado: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Por fim, alega que, o Relator, tem plena autoridade jurisdicional para negar monocraticamente a pretensão recursal que for contrária à sumula do STF e STJ, conforme alínea “a” do inciso IV do art. 932 do CPC, descrito abaixo:

Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) (...) omisso.

No presente caso, há plena aplicação da Súmula 393 do STJ, conforme declinado acima, e sendo assim, o MM Des. Relator, está plenamente autorizado a negar provimento a recurso quando for manifestamente contrário a súmula do STJ, como é o presente caso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, eis que a matéria discutida no presente caso é própria dos embargos à execução e somente através deles deverá ser arguida tal matéria, pois demanda dilação probatória.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 21380697):

“(...)
Decido
.

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 16416663).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Cinge-se a análise dos autos em verificar se acertada, ou não, a decisão proferida pelo Juízo a quo que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta por Lojas Visão Comercio de Artigos de Vestuário e Magazine LTDA em recuperação judicial.

Pois bem.

O agravante requer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, tendo em vista que as CDA’S não possuíam fundamento legal sobre os quais se originam dívidas, bem como a ilegal inclusão dos sócios nas CDA’s como corresponsáveis.

A exceção de pré-executividade surge como modalidade de resposta à execução fundada em título que não cumpre os requisitos básicos para a ação executória, ou seja, a liquidez, a certeza e a exigibilidade.

Consigno que a exceção de pré-executividade vem a ser um dos instrumentos utilizados no processo de execução pelo devedor, através da provocação do órgão jurisdicional, com o intuito de suspender a ação executiva, mediante arguição de uma nulidade processual, através de matérias de ordem pública, embora o STJ tenha já admitido, também, defesas de mérito indiretas extintivas, como pagamento, desde que não haja dilação probatória.

Desse modo, não cabe, em sede de exceção de pré-executividade, a alegação de suposta ilegalidade de inclusão dos sócios na CDA, já que seria necessário adentrar a produção de provas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE SÓCIO ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. - A Primeira Seção consolidou o entendimento de que: (i) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN ( REsp nº 1.104.900/ES, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73).- No julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, também submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção deixou assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito dos embargos à execução.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50899900420238217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 21/07/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/07/2023)

Ainda sobre o tema, o STJ editou a Súmula 393, “verbis”:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente
às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
”
(grifei)

Assim sendo, a matéria discutida no presente caso é própria dos embargos e somente através deles deverá ser arguida tal matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a necessidade da rejeição da Exceção de Pré-Executividade, eis que a matéria discutida no presente caso é própria dos embargos e somente através deles deverá ser arguida tal matéria, pois demanda dilação probatória, conforme argumentos supramencionados.

Por outro lado, em resposta a alegação do Agravante quanto a impossibilidade de julgamento monocrático do mérito, sustento o argumento apresentado pela parte Agravada em sede de contrarrazões, que menciona o art. 932, IV, alínea “a”, do CPC, segue transcrito:

Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) (...) omisso.

Como elencado ao norte, no presente caso, há plena aplicação da Súmula 393 do STJ, e sendo assim, o MM Des. Relator, está expressamente autorizado a negar provimento ao recurso manifestamente contrário a súmula do STJ.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 21380697, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025